Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CPC 1.026, § 2o.
1. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vício previsto no CPC 1.022, almejam, em verdade, apenas rediscutir a causa, com a modificação dos fundamentos do acórdão embargado de modo a obter decisão favorável ao embargante.
2. Incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.